Tribunal: STF
Processo: ARE 1552702
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ISSQN. SERVIÇOS DE SAÚDE. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA. BENEFÍCIO FISCAL CONDICIONADO À REGULARIDADE FISCAL. NÃO DEMONSTRADA. EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO NÃO CADASTRADAS NA INSCRIÇÃO MUNICIPAL. NOTAS FISCAIS EMITIDAS EM OUTROS MUNICÍPIOS. NULIDADE PARCIAL DE UM DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. FATO GERADOR POSTERIOR À ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.



    1) Cuida-se de ação anulatória de débito fiscal ajuizada pela apelada com o desiderato de declarar nulos os 15 (quinze) autos de infração elencados na exordial, sob a justificativa de que não houve recolhimento a menor de ISSQN, pois faz jus ao beneficio fiscal de redução da alíquota. A controvérsia em apreço, portanto, restringe-se à correta aplicação do art. 462 do Código Tributário do Município de Serra (lei n° 3.833/2011), o qual prevê a redução da alíquota sobre os serviços elencados no item 4 do art. 460 (“Serviços de saúde, assistência médica e congêneres”), desde que atendida a exigência prevista no dispositivo.



    2) A Instância Primeva partiu da equivocada premissa de que, como no período dos fatos geradores não havia a necessidade de prévio requerimento administrativo para a utilização da indigitada alíquota reduzida, ter-se-ia como ilegítima a autuação impugnada, sob pena de aplicar retroativamente o §6° do art. 462 do CTM, o que não se admite.



    3) Ocorre que a lavratura dos autos de infração não decorre da ausência de requerimento administrativo, mas sim do fato de as notas fiscais terem sido autorizadas por outros Municípios porque as prestadoras dos serviços não estavam cadastradas no Município de Serra, evidenciando a irregularidade fiscal e, pois, a impossibilidade de redução da alíquota.



    4) O cadastro fiscal constitui instrumento de controle da totalidade dos contribuintes sujeitos ao poder fiscalizatório. E, dentre os diversos cadastros do ente público, tem-se a inscrição municipal - ou Cadastro Mobiliário o qual tem por desiderato viabilizar a identificação dos estabelecimentos que exercem atividades de prestação de serviços, isto é, dos contribuintes do ISSQN naquele Município, constituindo, assim, exigência para todas as empresas que nele prestam serviços.



    5) No caso vertente, por não terem efetuado a inscrição municipal, as notas fiscais foram emitidas pelas prestadoras dos serviços em outros Municípios. Acontece que a substituta tributária, não obstante a irregularidade da atuação das empresas, recolheu o tributo com a adoção da alíquota de 2% (dois por cento) prevista no art. 462 do CTM, o que motivou a lavratura dos autos de infração em comento, visto que o benefício condicionava-se à regularidade fiscal da empresa prestadora de serviço.



    6) A atuação irregular das empresas prestadoras de serviço inviabiliza a redução da alíquota do ISSQN, tal como promovido pela requerente, o que impõe o reconhecimento da legalidade da atuação do Fisco municipal ao cobrar a diferença verificada entre o valor efetivamente devido e o montante recolhido antecipadamente pela responsável tributária.



    7) Em contrapartida, deve ser reconhecida a nulidade parcial de um dos dois autos de infração lavrados no ano de 2017, visto que, de maneira indevida, abarca fatos geradores que aconteceram após o início da vigência da lei n° 4.225/2014 - quando o requisito para a concessão do benefício fiscal passou a ser tão somente a apresentação de Certidão Negativa de Débitos de tal sorte que a exigência de inscrição municipal por parte da fornecedora do serviço deixou de estar amparada em lei e, por conseguinte, revela-se ilegal.



    8) Recurso conhecido e parcialmente provido. Remessa necessária prejudicada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 37, caput, e 150, incisos I e III, alínea "a", e § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Deveras, não há como desconsiderar que 13 (treze) dos 15 (quinze) autos de infração elencados na exordial foram lavrados no ano de 2014 e referem-se a fatos geradores que ocorreram ainda na vigência da redação original do supratranscrito art. 462 do CTM, de modo que, em relação a estes, a alíquota de 2% (dois por cento) condicionava-se à regularidade fiscal da empresa prestadora de serviço. Neste particular, como se sabe, o cadastro fiscal constitui instrumento de controle da totalidade dos contribuintes sujeitos ao poder fiscalizatório. E, dentre os diversos cadastros do ente público, tem-se a inscrição municipal -- ou Cadastro Mobiliário, conforme definido pelo Código Tributário do Município apelante o qual tem por desiderato viabilizar a identificação dos estabelecimentos que exercem atividades de prestação de serviços, isto é, dos contribuintes do ISSQN naquele Município, constituindo, assim, exigência para todas as empresas que nele prestam serviços. É este o teor dos artigos que conformam o Capítulo III do CTM, in verbis:



    [...]



    No caso vertente, por não verem efetuado a inscrição municipal, as notas fiscais foram emitidas pelas prestadoras dos serviços em outros Municípios. Acontece que a substituta tributária, não obstante a irregularidade da atuação das empresas, recolheu o tributo com a adoção da alíquota de 2% (dois por cento) prevista no art. 462 do CTM, o que motivou a lavratura dos autos de infração em comento. Ora, consoante já explicitado, o requisito para a concessão do benefício fiscal era a regularidade da sociedade empresária prestadora do serviço. Destarte, a atuação irregular destas empresas inviabiliza a redução da alíquota do ISSQN, tal como promovido pela requerente, o que impõe o reconhecimento da legalidade da atuação do Fisco municipal ao cobrar a diferença verificada entre o valor efetivamente devido e o montante recolhido antecipadamente pela responsável tributária.



    Importante registrar que não se há de cogitar em ofensa ao princípio da irretroatividade, eis que aqui não se está aplicando a norma tributária para abarcar situações pretéritas, mas tão somente aquelas que ocorreram durante a vigência da lei.



    [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente